Tribunal: STF
Processo: AI 725480
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     1. ACÓRDÃO
   DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE LIMITOU AO EXAME DO
   CABIMENTO DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Questão restrita ao âmbito
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
   extraordinário.
2. De mais a mais, ausente o prequestionamento
   dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Pelo que
   incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental desprovido.